Tribunal: TCU
Processo: 005.425/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor de Farmácias Associadas - Drogaria Crestani Ltda - ME e de seus sócios-administradores, Douglas Crestani e Simone Crestani, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de junho de 2014 a maio de 2015

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor de Farmácias Associadas - Drogaria Crestani Ltda - ME e de seus sócios-administradores, Douglas Crestani e Simone Crestani Maso, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de junho de 2014 a maio de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Douglas Crestani revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Farmácias Associadas - Drogaria Crestani Ltda. - ME, Douglas Crestani e Simone Crestani Maso e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DOS DÉBITOS (R$) 31/07/2014 3.855,20 31/07/2014 4,80 01/08/2014 3.341,25 01/08/2014 10,22 01/09/2014 4.014,90 01/09/2014 185,20 09/09/2014 2.993,76 01/10/2014 3.924,40 01/10/2014 93,60 02/10/2014 2.967,03 03/11/2014 855,36 03/11/2014 4.048,70 03/11/2014 53,46 03/11/2014 140,40 28/11/2014 3.902,58 28/11/2014 5,11 01/12/2014 4.167,60 01/12/2014 55,40 14/01/2015 5.462,50 14/01/2015 3.501,63 09/02/2015 9.455,00 09/02/2015 4.276,80 09/02/2015 14,40 03/03/2015 5.586,57 03/03/2015 13.629,70 03/03/2015 14,40 02/04/2015 6.094,44 02/04/2015 15.271,80 02/04/2015 23,70 05/05/2015 21.300,80 05/05/2015 7.438,20 05/05/2015 54,00 12/06/2015 17.496,10 12/06/2015 103,80 15/06/2015 5.952,26 03/07/2015 13.219,60 03/07/2015 40,20 06/07/2015 4.544,10 06/07/2015 13,77 9.4. aplicar a Farmácias Associadas - Drogaria Crestani Ltda - ME, Douglas Crestani e Simone Crestani Maso multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.